Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000485-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: DANNY PORTELLA PAGANUCCI Advogado(s): FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA Nº 01/2023. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. TEORIA DA ACTIO NATA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em segundo lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário na Comarca de Caravelas, contra ato que alterou o item 6.2.2 do Edital TJBA nº 001/2023, modificando a ordem de convocação dos candidatos cotistas, para os quais passou a ser reservada a segunda vaga surgida, em suposta preterição à impetrante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de impetração, considerando o prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009; e (ii) determinar se houve preterição ilegal da impetrante em razão de alteração na ordem de convocação de candidatos cotistas após a realização das provas. III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar de decadência, o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 deve ser interpretado à luz da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo somente tem início quando o interessado toma ciência inequívoca da lesão ao seu direito líquido e certo. 4. Na hipótese, o ato lesivo se concretizou com a publicação do Decreto Judiciário nº 3.719, em 19 de dezembro de 2024, que promoveu a nomeação da candidata cotista para a segunda vaga do concurso, preterindo a impetrante, e não com a publicação do Edital de Retificação nº 08/2023, em 14 de setembro de 2023. Decadência afastada. 5. No mérito, a redação original do item 6.2.2 do Edital nº 01/2023 apresentava erro material ao prever reserva de apenas 20% das vagas para candidatos cotistas (3ª, 8ª, 13ª, 18ª, 23ª vagas, seguindo intervalos de cinco vagas), em desacordo com o percentual de 30% exigido pela Lei Estadual nº 13.182/2014 e previsto no próprio item 6.1 do edital. 6. Contudo, a alteração promovida pelo Edital de Retificação nº 008/2023, embora destinada à correção do erro material, adotou fórmula diversa da prevista no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que especificava a ordem de nomeação para garantir a reserva de 30% das vagas para candidatos cotistas. 7. A alteração das regras do edital após a realização das provas, sem respaldo legal específico e sem observância da regulamentação estadual pertinente, viola os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da segurança jurídica. Precedentes do STF. 8. Configurada a preterição da impetrante, reconhece-se seu direito subjetivo à nomeação para a segunda vaga do cargo de Analista Judiciário da Comarca de Caravelas. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. À luz da teoria da actio nata, o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 somente tem início quando o interessado toma ciência inequívoca da lesão ao seu direito líquido e certo, o que, no caso de preterição em concurso público, ocorre com a efetiva nomeação de candidato em posição diversa da prevista na legislação aplicável, e não com a simples publicação de edital retificador. 2. É plenamente possível a alteração do edital de concurso público para adequação à expressa disposição legal e correção de erro material. Contudo, a modificação da ordem de convocação dos candidatos cotistas sem observância da legislação estadual viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput e II; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, § 1º e Anexo I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1398854 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13/03/2023; STJ, RMS 34879/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15/02/2022; TJBA, MS 8027654-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Órgão Especial, j. 04/11/2024; TJBA, MS 8002549-55.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Órgão Especial, j. 27/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.